Tribunal: TJPA
Processo: 0006110-32.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006110-32.2020.8.14.0201

APELANTE: BOAVENTURA DIAS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISOS III, IV E VI DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - AFIRMAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS JURISPRUDÊNCIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – JULGAMENTO QUE DEVE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – CULPABILIDADE DO AGENTE QUE NÃO EXTRAPOLA A DO TIPO PENAL – CULPABILIDADE NEUTRA -

MANUTENÇÃO DA DESFAVORALIDADE DA PERSONALIDADE, DO MOTIVO,

DAS CIRCUNSTÂNCIAS

E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA NA FIXAÇÃO DA PENA BASE-
ALEGAÇÃO DE IBIS IN IDEM – NÃO CONFIGURAÇÃO –MEIO CRUEL USADO PARA QUALIFICAR O CRIME – ART 121, 2º, III DO CPB-

USO DAS DEMAIS QUALIFICADORAS DO ART. 121, IV E VI DO CPB NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS- CRITÉRIO DA DOSIMETRIA DA PENA NÃO INFORMADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOBSERVÂNCIA - REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DIMINUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 18 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 20 à 27/06/2022, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para alterar a valoração da circunstância da culpabilidade, para torná-la neutra, e redimensionar a pena definitiva em desfavor do recorrente BOAVENTURA DIAS DE LIMA, ora apelante, fixando-a em 21 (vinte e um anos) de reclusão,
em estrita observância aos princípios da razoabilidade e individualização da pena,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BOAVENTURA DIAS DE LIMA
, em face de decisão da 4ª Vara do Júri do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou nos autos da ação penal nº
0006110-32.2020.8.14.0201
,
à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, inciso III, IV e VI, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
denúncia (Num. 7759430 - Pág. 1/4)
, em síntese, que no dia
19/11/2020
, por volta das 13 (treze) horas, o acusado de maneira premeditada entrou na casa ex companheira,
Leila Maria Santos de Arruda,
ceifando a vida desta.

Em

razões recursais (Núm. 7759706, p.1/3)
, a defesa do apelante busca o redimensionamento na dosimetria da pena, refutando a pena base estabelecida, por entender que o juiz presidente da Sessão Plenária incorreu em equívocos meritórios, sem a devida fundamentação, tornando necessários os reparos desta Corte de Justiça.

No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, aduz que
a personalidade do agente

foi considerada explosiva pelo juízo a quo, sem que houvesse nos autos estudo social capaz de prover elementos a perquirir como é a personalidade do agente.

Quanto à análise das circunstâncias judiciais concernentes aos

motivos, circunstâncias e consequências do crime
,
diz que o magistrado declinou serem os motivos não justificáveis, em razão de não aceitar o réu a separação da vítima, incorrendo em odioso
bis in idem
, uma vez que os jurados já haviam reconhecido as qualificadoras de feminicídio e de meio cruel. Argumenta, ainda, que o magistrado não conseguiu fundamentar o porquê de uma reprimenda maior, e que simplesmente citou o modo, pelo que entende que não há como majorar a pena de um condenado com base apenas nas consequências e por detalhes que não tiveram qualquer influência na ocorrência deste, o que entende obstar o julgamento desfavorável dessas circunstâncias

No mesmo sentido, no que se refere ao
comportamento da vítima
, aduz que a mercê da fundamentação expendida na própria sentença, ou a falta dela, claramente incorreu o magistrado em equívocos meritórios merecedores da justa reparação por esta magnificente Corte judicante.

Requer, ao final, seja dado provimento para o fim de redimensionar a pena que lhe foi aplicada, sobretudo levando-se em consideração a fundamentação insuficiente do juízo
a quo
e a inobservância do princípio da individualização das penas.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público no
Núm. 7759715 - Pág. 1/5,
pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se o acertado julgamento do Tribunal do Júri e a correta pena aplicada pelo douto Magistrado.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso - Num. 9382785 - Pág. 1/5.

É o relatório que a encaminho à revisão,
sugerindo que o recurso seja incluído na pauta de Julgamento Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O apelante foi submetido à julgamento perante o 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, e que o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 19 de novembro de 2020, foi o autor do fato que vitimou LEILA MARIA SANTOS DE ARRUDA, tendo ele praticado com emprego de meio cruel, utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino em situação de violência doméstica ou familiar.

Afastada a tese de semi-imputabilidade, foi julgada procedente a acusação, e o réu foi condenado por incurso nos artigos 121, §2º, incisos III, IV e VI do Código Penal Brasileiro em relação a vítima LEILA MARIA SANTOS DE ARRUDA, com a imputação ao apelante da
pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão

(Num. 7759702 - Pág. 1/8)
.

Quanto ao cabimento do recurso de apelação em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando

[...]

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

Supracitado dispositivo legal deve ser analisado conjuntamente com o disposto na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, inciso XXXVIII, que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Dessa maneira, no intuito de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e do duplo grau de jurisdição, é que o legislador possibilitou a revisão da sentença proferida pelo Tribunal do Júri em instância superior, porém, delimitou a sua reanálise às situações excepcionalíssimas previstas no art. 593, III do CPP.

Extrai-se que a pretensão do apelante é modificar a penalidade que lhe foi imposta pelo Conselho de Sentença, e para tanto suscita a ocorrência da hipótese assinalada no art. 593, III, “c” do Código de Processo Penal, ou seja, de que a pena fixada carrega suposta desproporcionalidade da condenação, eis que proferida em inobservância ao princípio da individualização da pena.

Considerando que os recursos interpostos contra as decisões soberanas do Tribunal Popular devem observância à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
o presente recurso possui limitação na reanálise do cálculo da pena.

De início, refuta o apelante a avaliação desfavorável da circunstância da culpabilidade, sob a afirmativa de que não possui qualquer fundamentação. Nesse ponto, vê-se que merece prosperar o inconformismo do recorrente, eis que o julgador não fundamentou o plus de reprovabilidade no cometimento do crime, de maneira concreta, idônea, e individualizada, nos termos do artigo 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art. 93, IX da Constituição Federal.

Na valoração negativa da culpabilidade, o juízo a quo pontuou que: “
A culpabilidade do réu está bem determinada, pois o mesmo sabia que obrava ilicitamente e tinha consciência da ilicitude de sua conduta.”

Sabido que a circunstância judicial da culpabilidade é a reprovabilidade social do crime cometido, conceito que em muito difere do elemento constitutivo que liga o autor ao fato delitivo. Exige-se, assim, que a conduta do agente no cometimento da infração penal seja avaliada a partir das ações que se enquadram no tipo penal.

Dessa forma, extrai-se que a conduta do apelante na perpetração do crime, inobstante a extrema repugnância social que merece, vez que extirpou bem maior do ser humano, a vida, não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora, o que torna a sua conduta inserida dentro do próprio tipo, razão pela qual
a valoração da circunstância judicial da culpabilidade deve ser alterada, para ser
considerada neutra
.

No que tange a
personalidade do réu
, considerada pelo juízo “a quo” como explosiva, afirma o apelante que avaliada indevidamente, eis que não constam dos autos estudo social capaz de prover elementos suficientes a perquirir a personalidade do agente.

Guilherme de Souza Nucci define a personalidade do agente como “
o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. Exemplos: agressividade, preguiça, frieza emocional, sensibilidade acentuada, emotividade, passionalidade, bondade, maldade.”

Complementa, ainda, registrando que a análise da personalidade do agente imposta ao julgador, é realizada de maneira vulgar, e não se equipara a um laudo feito por um perito psicológico, e que a do mesmo modo que avalia a personalidade do agente o faz quando verifica o elemento subjetivo (dolo e culpa), o que pode não somente acarretar prejuízos ao réu, como também redundar na redução da pena, quando positiva (in Manual de direito penal – 18.ed. -Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 374/375).

Acerca do tema, o entendimento dos Tribunais Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ARTIGO 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CP. ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, "não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente
" ( AgRg no REsp 1.802.811, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1º/7/2020). 2. No caso em apreço, a referida vetorial foi avaliada negativamente em razão da forma cruel e covarde com a qual o recorrente executou a ação criminosa contra vítima do sexo feminino, de apenas 17 (dezessete) anos de idade. 3. Não se verifica a suscitada ofensa ao art. 59 do Código Penal, porque foram apresentados elementos concretos e idôneos para o fim de julgar desfavorável a personalidade do réu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1840795 TO 2021/0048484-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) –
grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A valoração da personalidade prescinde de laudo técnico e pode ser realizada pelo juiz a partir de análise concreta da índole do agente e do seu modo de vida
. 2. Os depoimentos de testemunhas “conselheiros tutelares” que revelam o modo de agir do réu, por acompanharem outros episódios de violência sexual por ele praticados contra vulneráveis, inclusive parentes seus, são aptos a valorar negativamente a personalidade do agente. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1774188 TO 2020/0267637-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)
– grifamos.

In caso, o julgador valorou negativamente
a personalidade do agente
com esteio nas declarações colhidas em sessão plenária. O filho pontuou com detalhes as atitudes do paterno que denotam, de fato, a personalidade agressiva deste, a seguir transcritas:

QUE
a relação de seu irmão mais novo com o acusado era muito conturbada porque o primeiro tinha atitude muito combativa com as grosserias e as atitudes do acusado
(Núm. 9782796 – 00:07:00); QUE
o comportamento do acusado com os filhos era tranquilo até que este se sentisse contrariado
((Núm. 9782796 – 00:07:07); Que
uma vez o seu irmão saiu de casa por segurança porque o acusado disse que ia matar seu irmão
(Núm. 9782796 – 00:08:01);
QUE o réu tinha histórico de ameaça em família inclusive com terçado
(Núm. 9782797 – 00:00:52);

Corrobora tal entendimento as declarações de José Leonaldo dos Santos Arruda, irmão da vítima, que ao ser ouvido na sessão plenária do Tribunal do Júri, declarou que o apelante “em alguns momentos era prestativo, solidário, e que em certos momentos ignorante demais
(Núm. 9382793 – 00:04:58)
;
QUE quando o acusado se aborrecia chamava de tudo para todos
(Núm. 9382793 – 00:05:37);

QUE tinha um temperamento diferente, dias que estava bem e outros com vontade de nada, ai maltratava a todos
(Núm. 9382793 – 00:06:13)
; QUE algumas vezes o réu se dirigia aos filhos em tom de ameaça, dizendo que ia matá-los
(Núm. 9382793 – 00:06:32)
, destacando que inclusive foi chamado em um desses episódios, quando o filho mais novo do réu tinha uns 8 (oito) anos

de idade
(Núm. 9382793 – 00:06:54);
QUE a relação do réu com a vítima de início era normal, parecia que ia bem, mas com o avançar do tempo percebeu que havia uma mudança, por conta do perfil do réu, que se conversava com acusado aconselhando-o a mudar a sua maneira de falar, com uso de palavras de baixo calão, mas que como resposta o acusado sempre dizia que era seu jeito e não tinha como mudar
(Núm. 9382793 – 00:10:17/00:11:28);

QUE em reunião de famílias, o réu sempre agia de maneira vergonhosa, com atitudes de cobrança em relação a vítima, e sempre saiam mais cedo dos eventos
(Núm. 9382793 – 00:12:46
)

Importa ressaltar que a defesa do acusado requereu a instauração de incidente de insanidade mental, no intento de constar possível problema mental deste
(Num. 7759446 - Pág. 1/5),
foi indeferido o pedido, pelo Juízo, eis que o pleito não foi acompanhado por documentos que gerassem dúvida na capacidade mental do acusado, conforme se observa do
Num. 7759449 - Pág. 1

Desse modo, o conjunto probatório evidencia que dentro da razoabilidade o julgador, ao proceder a análise da personalidade do acusado, permeando o temperamento e caráter, acertadamente mensurou a personalidade do agente como desfavorável, pelo que deve ser mantida.

Quanto às razões do inconformismo do acusado no que se refere à análise dos
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, fundamenta-o na ocorrência em
bis in idem
, vez que os jurados já haviam reconhecido as qualificadoras do feminicídio, bem como o meio cruel. Aliado a isso, argumenta que referidas circunstâncias judiciais não foram devidamente fundamentadas para impor reprimenda maior, eis que apenas citou o modo em que se deu o crime, de maneira que entende não ser possível majorar a pena pelas consequências e pelos detalhes que não tiveram qualquer influência no crime.

Em que pese os argumentos de configuração de
bis in idem
, não merece prosperar.

Isso porque o julgador de piso fez constar na sentença que utilizou como qualificadora
o meio cruel, com esteio no art. 121, §2º, III do CPB
, deslocando as outras duas qualificadoras existentes, as dos incisos IV e VI do referido dispositivo legal (cometido com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e em decorrência do gênero feminino), para a análise das circunstâncias judiciais. Por meio da técnica que permite que as qualificadoras não utilizadas pelo julgador sejam deslocadas para avaliação das circunstâncias judiciais, o julgador avaliou negativamente ao réu o
motivo do crime
, justificando que se deu em razão da insatisfação machista e autoritária com a legítima decisão da vítima, qual seja, a de manter o fim do relacionamento amoroso. E do mesmo modo, considerou o recurso usado pelo acusado no cometimento do crime, que dificultou a defesa da vítima, para valorar
as circunstâncias do crime
como desfavorável ao réu.

Em casos semelhantes os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS PARA O INCREMENTO. DA PENA.
DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
EXPRESSIVIDADE DO VALOR ECONÔMICO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 269/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Nesta hipótese
, o agravamento da sanção decorreu do deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase da dosimetria, providência admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...]
6. Habeas corpus não conhecido. ( HC 532.215/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020) –
grifamos.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO E CAPAZ DE APONTAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. DIMINUIÇAO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a materialidade e a autoria delitivas.
2. Existindo duas causas de aumento de pena, o magistrado pode eleger uma delas para considerar na primeira fase da dosimetria como fator que agravará a pena-base, desde que não a utilize também na terceira fase, sob pena de incorrer em bis in idem.
Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00152872520188140028 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 02/10/2019)
– grifamos.

Extrai-se, portanto, que o método utilizado pelo julgador, de deslocamento das qualificadoras não utilizadas para à análise das circunstâncias judiciais, na fase inicial da dosimetria resta alinhado à jurisprudência pátria, pelo que não merece retoque.

No que circunda a análise das
consequências do crime
, exitosa a valoração desfavorável pelo magistrado, diante os nefastos prejuízos experimentados pelos filhos da vítima, que foram privados dos rendimentos da principal provedora do lar, o que deve somado aos reflexos negativos experimentados que a ausência da contribuição da vítima acarretou nas ações de cunho social por ela desenvolvidas.

Por fim, não se verifica nos autos interferência da vítima no desdobramento causal, ou seja, não contribuiu para a ocorrência do crime, apenas desejava manter o fim do relacionamento, como bem ponderado pelo Juízo de piso, pelo que deve ser mantida a neutralidade do
comportamento da vítima
.

Quanto ao cálculo da pena base, certo é que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimentos sufragados pelas instâncias revisoras.

In casu
, o édito condenatório combatido não faz menção aos critérios utilizados pelo julgador na fixação da pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deixando de observar ao princípio da individualização da pena. Assim, impõem-se nesta instância revisora a reanálise da dosimetria da pena.

Desse modo, a partir do critério ordinariamente usados pelos Tribunais Superiores, o da valoração das circunstâncias judiciais a partir do patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato previsto para o tipo penal, e devidamente configurada a existência de 04 (quatro) vetores negativos ao réu, quais sejam: personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime, entendo
por redimensionar a pena base fixada pelo juízo ‘a quo’ para 21 (vinte e um) anos de reclusão
, a fim de atribuir ao recorrente sanção justa e razoável para reprovação e prevenção do crime praticado.

Nesse sentido, da aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO AUMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE FATOS DISTINTOS PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE AGRAVANTE NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravamento da pena-base foi sobejamente fundamentado na consideração desfavorável da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime perpetrado.
2. Não há que se falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Outrossim, no caso, inexiste bis in idem no uso dos fundamentos para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, uma vez que o aumento foi motivado em fatos distintos, já que o cargo público não se confunde com a função de confiança exercida. Com efeito, além de o réu ser funcionário da segurança pública, o que confere maior gravidade ao seu delito, utilizou do poder que o cargo de chefia lhe conferiu para obter vantagem indevida, com violação do dever funcional. 4. Por constituir nítida inovação recursal, mostra-se indevida, no caso, a análise da tese de ilegalidade da aplicação da causa de aumento de pena para majorar a pena-base. No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 548785 RJ 2019/0357918-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)
– grifamos.

(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RATIFICAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 579 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS NEUTRAS. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
9. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 10. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (02 a 08 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por duas vetoriais desabonadoras, revela-se proporcional e adequado
. 11. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp: 1617439 PR 2019/0333965-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)
– grifamos.

Inexistem agravantes ou atenuantes a incidir na 2ª (segunda) fase da dosimetria da pena.

Vedada nesta Instância Superior a reanálise de ocorrência de causas de aumento ou diminuição de pena, sob patente violação à soberania dos veredictos, consigna-se que não foram reconhecidas pelo Tribunal do Júri a existência de qualquer ocorrência que enseje alteração na última fase da dosimetria da pena, pelo que
a pena definitiva deve ser mantida em 21 (vinte e um ) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento o FECHADO,
por força do art. 33, §2°, “a” do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, eis que se trata de crime cometido com violência, com aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, não se enquadrando, portanto, nos requisitos do art. 44 do CP. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, posto que não preenchidas as condições estabelecidas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para alterar a valoração da circunstância da culpabilidade, para torná-la neutra, e redimensionar a pena definitiva em desfavor do recorrente BOAVENTURA DIAS DE LIMA, ora apelante, fixando-a em 21 (vinte e um anos) de reclusão,
em estrita observância aos princípios da razoabilidade e individualização da pena, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/06/2022